Tribunal: TJES
Processo: 5003016-68.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003016-68.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO TEIXEIRA
RECORRIDO: POLIANI MONTEIRO CORREA PEREIRA e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003016-68.2021.8.08.0024

RECTE.:
PAULO SERGIO TEIXEIRA.

RECDO
S
.:
POLIANI MONTEIRO CORREA PEREIRA, JACKSON MENDES DOS SANTOS E CAIXA SEGURADORA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CRUZAMENTO. CULPA EXCLUSIVA. EMBRIAGUES NÃO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE.
PEDIDO CONTRAPOSTO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor relata que é motorista do aplicativo UBER, e, que no dia 19.02.2021, às 17h15 minutos, estava trafegando com uma passageira na Rua Gil Veloso (Cariacica-ES), quando, ao cruzar com a Rua Bom Pastor, foi atingido pelo veículo GM Cruze, placa PPD6A17, de propriedade de Jackson Mendes dos Santos e sob a direção de Poliani Monteiro Correia Pereira. Alega que dada a velocidade do veículo Cruze, o seu veículo fora arremessado contra as Lojas Pernambucanas, tendo quebrado o muro e o portão de proteção do padrão de energia, e, sua passageira, sofrido ferimentos e sido socorrida pelo SAMU. Fora detectado, por exame do bafômetro, que a motorista do veículo Cruze estava alcoolizada, e, os requeridos haviam se comprometido com o autor a realizar o reparo do veículo, o que não fora realizado em razão de suposta negativa da seguradora, dependendo o autor dos rendimentos recebidos da UBER para sobreviver, considerando que não possui condições de reparar o veículo orçado em mais de R$ 14.000,00.

Pugnou, portanto, que os requeridos fossem condenados a pargar R$ 600,00 por semana desde o acidente até o reparo do veículo; a condenação dos requeridos no reparo do veículo; e, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

Em sede recursal (ID 4365505), alegou, inicialmente, a nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação, omissão, contradição e obscuridade não enfrentadas em embargos de declaração; a reforma do julgado em razão da ausência de culpa concorrente, mas de culpa exclusiva da motorista requerida que dirigia o veículo estando alcoolizada; a ingestão de bebida alcoolica é fator de reconhecimento, ao menos, de culpa concorrente; e, a improcedência do pedido contraposto, eis que não foram apresentados três orçamentos (dois apresentam a mesma grafia) e o veículo já havia sido vendido, não tendo o requerido realizado o conserto.

Tese da ré

A ré Caixa Seguradora S.A. (ID 4365412) alegou, resumidamente, a sua ilegitimidade, eis que não participa da lide a segurada Heloisa Cristina da Silva Costa Santos; a ausência de responsabilidade de reembolso de danos morais, eis que não fora contratado na apólice; a recusa na indenização do sinistro, eis que a segurada infringiu as normas das condições gerais da apólice; a recusa no pagamento em razão da embriaguez do condutor do veículo segurado, causa de agravamento de risco; e, a não previsão de indenização de lucros cessantes. Apresentou Contrarrazões ao ID 4365514 pugnando pela análise das preliminares, e, no mérito, pela manutenção do julgado.

O réu Jackson Mendes dos Santos (ID 4365439) alegou, resumidamente, na época do acidente já não mantinha mais relacionamento com Poliani, separados de fato desde o início do mês de fevereiro; no momento do acidente a mesma havia ingerido apenas um copo de cerveja, quando foi surpreendida com a travessia indevida do veículo Voyage, de propriedade do requerente, na via preferencial da ré, havendo placa PARE na rua em que o autor trafegava; a ausência de culpa do mesmo, em razão do uso clandestino do veículo e responsabilidade exclusiva do autor; caso não seja reconhecida a culpa exclusiva do autor, a hipótese é de culpa concorrente; a inexistência de danos morais em razão do mero aborrecimento; os lucros cessantes pleiteados não consideram os gastos com combustível e manutenção do veículo; teve um prejuízo material de R$ 23.000,00, que deve ser reparado pelo autor, razão pela qual formulou pedido contraposto. Apresentou Contrarrazões ao ID 4365512 pugnando pelo acolhimento da preliminar de intempestividade recursal, e, no mérito, pela manutenção do julgado.

A ré Poliani Monteiro Correia Pereira não apresentou defesa ou contrarrazões recursais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4434705) dispôs que:
“Julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial , resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, razão pela qual CONDENO o autor a pagar ao requerido JACKSON MENDES DOS SANTOS a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pela recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Não há como acolher a preliminar de intempestividade do recurso, eis que o mesmo fora apresentado dentro do prazo legal de 10 (dez) dias úteis.

Com o envio da intimação eletrônica, a parte intimada tem o prazo de 10 (dez) dias corridos para leitura da mesma, sendo que, somente após o término do indicado prazo, começa a correr o prazo processual para a interposição do recurso (dez dias úteis).

Como não consta do sistema a data da leitura da intimação eletrônica encaminhada (ID 4365504), este prazo procedimental iniciou-se no dia 22.09.2022 (dia seguinte da intimação eletrônica) e terminou no dia 01.10.2022 (sábado). No primeiro dia útil subsequente começou a contagem do prazo processual de 10 dias úteis para a interposição do recurso, que iniciou-se em 03.10.2022 e findou-se em 17.10.2022, haja vista que dia 12.10.2022 é feriado nacional. Como o recurso fora apresentado no dia 17.10.2022, portanto, tempestivo.

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela Caixa Seguradora S.A., eis que não participa da lide a segurada Heloisa Cristina da Silva Costa Santos, excluída do processo pelo magistrado sentenciante, considerando que a obrigação prevista no contrato de seguro é de reembolso em caso de condenação de seu segurado.

Logicamente, se o seu segurado não é obrigado a pagar qualquer quantia em razão do sinistro, não há qualquer obrigação contratual para que a mesma pague qualquer indenização, devendo a lide ser extinta em relação a mesma na forma do art. 485, VI, do CPC.

Não acolhou a preliminar de nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação, eis que a sentença analisou de forma adequada e fundamentada a culpa no acidente e suas consequências (danos), sem qualquer vício de omissão, contradição e obscuridade, sendo que as razões apresentadas em embargos de declaração apenas traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, sendo via inadequada para o referido fim (modificação do julgado).

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

Iniciamente, coaduno com a leitura feita pelo magistrado de origem acerca da responsabilidade no acidente de trânsito. Incontroverso nos autos que a requerida Poliani Monteiro Correia Pereira, antes do acidente, havia ingerido bebida alcoólica, tendo sido encontrado em seu organismo quantidade superior à permitida para a direção de veículo automotor.

Ocorre que a referida violação da norma, isoladamente, não serve como causa para a ocorrência de acidente de trânsito, devendo ser demonstrado que a referida conduta contribuíra para a ocorrência do acidente, eis que necessária a demonstração do nexo de causalidade.

Dito isso, não há dúvidas de que o recorrente contribuíra para a ocorrência do acidente, eis que não observara a placa de pare que se encontra na Rua Gil Veloso no cruzamento com a Rua Bom Pastor. Dessa forma, antes de realizar a travessia, obrigatório que o recorrente parasse (ou reduzisse suficientemente a velocidade) seu veículo e se certificasse da inexistência de outro que trafegasse pela Rua Bom Pastor, violando o que dispõe os arts. 34 e 44 do CTB.

De outra banda, a condutora do veículo Cruze não praticou qualquer conduta na direção do veículo automotor que funcionasse como concausa para a ocorrência do acidente. Não há provas de que dirigia em velocidade incompatível para a via ou que tenha desrespeitado alguma norma de trânsito que tivesse relação direta com o acidente. Não há elementos suficientes nos autos que apontem que a mesma teria evitado o acidente ocasionado pela conduta negligente do recorrente (desrespeitou preferência em cruzamento), caso não tivesse ingerido bebida alcoólica.

Como dito anteriormente, a simples ilicitude de ingerir bebida alcoólica não gera automaticamente ao infrator toda e qualquer responsabilidade por qualquer acidente que ocorra envolvendo o mesmo, devendo ser demonstrado, de forma satisfatória, que a ingestão do álcool tenha funcionado como concausa do acidente.

A referida presunção é relativa, e não absoluta, e, considerando os contornos do acidente, onde a ingestão da bebida alcoólica não é conjungada com qualquer conduta negligente, imprudente ou imperita da condutora do veículo Cruze, funcionando como concausa do acidente, não há como sequer reconhecer a culpa concorrente de sua condutora na ocorrência do acidente, e, consequentemente, responsabilizar o proprietário do veículo nos danos derivados deste, razão pela qual devem ser mantidas as improcedências de todos os seus pleitos, seja de indenização por danos materiais (emergentes e lucros cessantes), seja de indenização por danos morais.

Contudo, em relação a condenação do autor no pedido contraposto, o mesmo possui razão, eis que não comprovada de forma adequada a extensão dos danos materiais suportados pelo requerido.

Não há qualquer obrigatoriedade, para a comprovação dos danos, na apresentação de 3 orçamentos de reparos em oficinas diversas. A referida praxe é comum em razão da disparidade de preços praticados em oficinas especializadas (concessionárias das marcas comparadas com mecânicas não credenciadas por estas), como forma da parte contrária não questionar a valoração do dano, eis que o pedido geralmente é feito com base no orçamento de menor valor.

Dessa forma, uma vez comprovado pela parte pleiteante a extensão dos danos através de orçamento idôneo feito por oficina especializada, compete a parte contrária impugná-la de forma adequada, não por negativa geral, mas apresentando documento de reparo semelhante mas com valor diverso.

Analisando os orçamentos apresentados pelo recorrido ao ID 4365444, estes, realmente, não conferem certeza acerca da extensão dos danos suportados pela parte, eis que, claramente, foram produzidos pela mesma pessoa, apesar de supostamente pertencerem a oficinas diversas, afetando a credibilidade de ambos os documentos.

Portanto, não demonstrada a extensão dos danos materiais suportados, e, diante da impossibilidade de se proferir comando ilíquido perante os juizados especiais, deve o pedido contraposto ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido contraposto formulado, e, reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida Caixa Seguradora S.A., excluindo-a da lide, na forma do art. 485, VI, do CPC. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)